Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-80.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002847-80.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE CAVALCANTE - CPF: 017.073.511-71 (RECORRIDO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. INCAPACIDADE FÍSICA TEMPORÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$16.000,00 e danos morais de R$5.000,00, em razão de negativa indevida de cobertura de seguro prestamista por incapacidade física temporária decorrente de acidente de moto que resultou em fratura exposta na tíbia direita do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização securitária deve corresponder ao valor fixo determinado na sentença ou ao pagamento de parcelas limitadas conforme previsto nas apólices; (
ii
) verificar se a responsabilidade da seguradora deve ser limitada ao percentual de 90% em razão de cláusula de cosseguro; e (
iii
) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4o, do CDC, devendo as cláusulas limitadoras de cobertura
ser
interpretadas restritivamente.

4. A análise dos contratos de seguro demonstra que a cobertura de Incapacidade Física Total Temporária não corresponde a um valor fixo, mas ao pagamento de até 4 parcelas mensais e sucessivas dos financiamentos vinculados às apólices, totalizando R$4.380,44.

5. A cláusula de cosseguro não pode ser oposta ao consumidor quando não há comprovação de que, no momento da contratação, houve informação clara, expressa e em destaque sobre quais eram as cosseguradas e qual o limite da responsabilidade de cada uma.

6. A recusa injustificada de cobertura securitária, em momento de extrema vulnerabilidade do consumidor incapacitado para o trabalho, configura dano moral indenizável (in
re

ipsa
), sendo adequado o valor de R$5.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A cobertura de seguro prestamista por incapacidade física temporária deve observar os limites expressamente previstos na apólice, quando estabelecidos de forma clara e destacada. 2. A cláusula de cosseguro não é oponível ao consumidor quando não comprovada a informação clara e destacada sobre os limites de responsabilidade de cada seguradora no momento da contratação. 3. A negativa indevida de cobertura securitária configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando o segurado se encontra em situação de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 778; CDC, art. 6o, VIII, e art. 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
de 20/3/2018; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 0002158-97.2015.8.11.0041, Relator SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/01/2020; Turma Recursal, N.U 1007069-28.2024.8.11.0007, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002847-80.2025.8.11.0007

Origem
: Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT

Recorrente
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
/
A

Recorrido
: RODRIGO LEITE CAVALCANTE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RODRIGO LEITE CAVALCANTE ajuizou reclamação em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
/
A. Noticiou que: a) contratou duas apólices de seguro (no 900192 e 900198) com cobertura para incapacidade temporária e desemprego involuntário; b) em 22/06/2024, sofreu um grave acidente de moto que resultou em fratura exposta na tíbia direita, necessitando de cirurgias e longos períodos de internação, o que o deixou incapacitado para sua atividade de metalúrgico; c) apesar de ter comunicado o sinistro, a seguradora negou a cobertura em 02/10/2024 de forma arbitrária e injustificada. Requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária
e
por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os seguros são da modalidade prestamista, destinados a quitar o saldo devedor junto ao credor (Banco Bradesco), sendo eventual remanescente devido ao segurado;
b
) a incapacidade física total temporária foi devidamente comprovada pelos documentos médicos, tornando a negativa da seguradora injustificada;
c
) a cobertura por desemprego involuntário é indevida, pois o autor é profissional autônomo e não preenche o requisito de vínculo empregatício celetista;
e d
) a recusa indevida da cobertura em momento de vulnerabilidade ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.
Julgou

parcial
mente
proced
ente

a ação para
condenar a
parte
requerida ao pagamento de R$ 16.000,00
,
a título de indenização pela cobertura de Incapacidade Física Total Temporária, valor a ser destinado à amortização dos financiamentos, com eventual saldo remanescente pago ao autor
,
e R$ 5.000,00
,
a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o valor da condenação pela incapacidade temporária (R$ 16.000,00) está equivocado, pois as apólices preveem o pagamento de até 4 parcelas dos financiamentos, que totalizariam R$ 4.380,44, e não um valor fixo;
b
) não há dano moral a ser indenizado, pois a negativa foi um exercício regular de direito e, ademais, referia-se a uma apólice diversa da discutida nos autos, para a qual não houve prévio requerimento administrativo;
c
) a sentença ignorou a cláusula de cosseguro, que limita a responsabilidade da recorrente a 90% do risco, não havendo solidariedade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para limitar a indenização material ao valor correto das parcelas (R$ 4.380,44), observada a franquia; b) afastar a condenação por danos morais; c) limitar a condenação ao percentual de sua responsabilidade no cosseguro (90%).

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Valor da indenização securitária. Limites da apólice.

As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4o, do CDC.

Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva.

Nesse sentido:

“(...) 3. Ademais, ressalte-se que, no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. 4. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
de 20/3/2018)”

Assim também já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO. ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA QUE POSSUI GRAU DE PARENTESCO COM O CAUSADOR DO DANO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cobertura excluída pelo contrato. As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4o do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura, devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP). No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê, de forma nítida, a exclusão da cobertura securitária para o caso de dano causado pelo segurado à pessoa com grau de parentesco (ID 250062328/PJe2, págs. 22/23). Assim, a negativa de pagamento dos valores postulados pela parte reclamante não configura conduta ilícita, pois amparada no referido contrato. (...) (N.U 1000313-06.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)”

“RECURSOS INOMINADOS. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO (FURTO SIMPLES). RECUSA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4o, do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP). 3. No caso concreto, o fato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID 243751470) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila (art. 155, caput, do CP). 4. A apólice do seguro é clara ao prever a cobertura apenas em caso de roubo/Furto Qualificado de bens, portanto, estando o furto simples excluído da cobertura (ID 243751472). (...) (N.U 1029002-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

A recorrente alega que a sentença cometeu um equívoco ao condená-la ao pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de indenização pela cobertura de Incapacidade Física Total Temporária (IFTT). Sustenta que o valor correto deveria corresponder à soma de 4 (quatro) parcelas de cada um dos financiamentos vinculados às apólices.

A tese recursal merece acolhimento.

De fato, a análise dos contratos de seguro demonstra que a cobertura de IFTT não corresponde a um valor fixo, mas sim ao pagamento de um número limitado de parcelas do financiamento ao qual o seguro está atrelado.

A Proposta de Adesão da Apólice no 900.192 (ID/PJe2 330005356,
fl
. 10) e o Certificado de Seguro (ID/PJe2 330005357,
fl
. 2) são claros ao estabelecer que a cobertura garante o "Pagamento de até 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas do contrato de financiamento". Conforme a Cédula de Crédito Bancário (ID/PJe2 330005356,
fl
. 2), o valor da parcela do contrato no 005752265 é de R$ 955,48 (novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Portanto, a indenização para esta apólice
, referente a quatro parcelas,

totaliza R$ 3.821,92 (três mil oitocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos).

Da mesma forma, o Certificado de Seguro da Apólice no 900.198 (ID/PJe2 330005358,
fl
. 2) também limita a cobertura a 4 (quatro) parcelas. A rec
lamada
informa em sua contestação que a parcela do contrato no 496542857 é de R$ 139,63 (cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos),
o que não foi impugnado pela parte reclamante. Assim,
a indenização
em relação a esta segunda apólice totaliza
R$ 558,52 (quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

S
oma
ndo-se
as indenizações
referentes a
ambas as apólices
, o valor devido
é de R$ 4.380,44 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos). A sentença, ao fixar a condenação em R$ 16.000,00, baseou-se equivocadamente na planilha de cálculo do autor, que somou os limites máximos das coberturas de IFTT e de Desemprego Involuntário, esta última julgada improcedente.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para adequar o valor da condenação ao que foi efetivamente contratado.

Quanto à alegação de que sua responsabilidade deve ser limitada ao percentual de 90% da condenação, em razão da existência de cosseguro, a tese não prospera, mormente porque o contrato de cosseguro é um ajuste interno entre as seguradoras para a divisão de riscos e não pode ser oposto ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação
, especialmente quando não
resta comprovado que, no momento da contratação, houve
informação
clara, expressa e em destaque sobre quais eram as cosseguradas e qual o limite da responsabilidade de cada uma
.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) é certo que inexiste responsabilidade solidária entre as cosseguradas, obrigando-se cada uma no limite das respectivas cotas que lhe são
atribuidas
conforme expressamente consignado em contrato. Todavia, não tendo sido informado ao consumidor/segurado de forma clara, expressa e em destaque, quais eram as cosseguradas e qual o limite da responsabilidade de cada uma, devem as requeridas responderem pela integralidade da indenização, resguardado seu direito de regresso. (TJMT// APELAÇÃO CÍVEL 0002158-97.2015.8.11.0041, Relator SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento 22/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 28/01/2020)”

Desse modo
, a responsabilidade da recorrente é integral perante o consumidor, devendo ser rejeitada a tese de limitação da condenação.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A recusa indevida de cobertura e/ou pagamento indenizatório de seguro configura o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

“(...) A demora a ser indenizado e os transtornos experimentados pelo apelado em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais (...) (TJ-MG// - AC: 10407190000833001 Mateus Leme, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)”

“(...) A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem por escopo garantir tranquilidade quando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in
re

ipsa
. (...) (TJ-RJ// APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Tese de julgamento: 1. A ausência de prova do envio da notificação de negativa de cobertura afasta a incidência do prazo prescricional ânuo. 2. A relação securitária é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da seguradora e possível a inversão do ônus da prova. 3. É devida a indenização por danos materiais apenas quanto aos prejuízos efetivamente comprovados e cobertos pela apólice. 4. A negativa indevida da cobertura configura dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação de valor compensatório em observância ao método bifásico. (...) (N.U 1007069-28.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

“(...) O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Restando confirmada a ocorrência de acidente no veículo, consistente em colisão com animal na pista, com danos causados na parte dianteira do veículo, a recusa em indenizar por parte da seguradora sob a alegação que os danos apresentados no automóvel, não possuem nexo com o sinistro, não merece guarida. Entretanto, o conjunto probatório dos autos evidencia que o valor do conserto foi inferior a franquia, sendo inviável a condenação da ré a restituição do valor pago. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume “in
re

ipsa
”, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. Os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar reparação nesse aspecto. (N.U 1001626-77.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, publicado no DJE 22/08/2022)”

“(...) 1. A ineficiência dos serviços, corroborado com a demora na recusa da proposta de seguro, são causas suficientes para ensejar a materialização do ato ilícito. 2. A frustração em não poder usufruir de seu veículo já é suficiente para a presunção do dano moral subjetivo, visto que se trata de hipótese de dano "in
re

ipsa
". 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais é necessário ter como base a extensão do dano e da culpa, o sofrimento da vítima e a situação econômica das partes envolvidas. 4. Indenização mantida. 5. Recurso improvido. (N.U 5312/2008, 5312/2008, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL//, Julgado em 05/03/2009, publicado no DJE 25/03/2009)”

No caso dos autos, a parte reclamada
sustenta a inexistência de dano moral, argumentando que a negativa de cobertura juntada aos autos (ID/PJe2 330004977) se refere a uma apólice diversa (no 2707) e que, para os contratos em discussão, não houve pedido administrativo.

Contudo, a seguradora não apresentou qualquer prova para corroborar sua alegação. Embora afirme que o Aviso de Sinistro no 2177147 se refere a outra apólice, não juntou aos autos nenhum documento relacionado a este sinistro que comprovasse
, ainda que minimamente, a existência do suposto contrato e corroborasse
sua tese, ônus que lhe incumbia, dada a sua facilidade de acesso a tais registros.

Ressalte-se que, n
as relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). A parte reclamada tem melhores condições de efetuar a prova do fato controvertido.

Dessa forma, não tendo a re
querida
se desincumbido de seu ônus probatório, prevalece a presunção de que a negativa administrativa se refere, sim, às apólices objeto da lide. A recusa injustificada de cobertura securitária, em um momento de extrema vulnerabilidade do consumidor, que se encontrava incapacitado para o trabalho e sem fonte de renda, ultrapassa a esfera do simples descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a recusa indevida de cobertura do seguro
, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (
N.U 1058798-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025; e N.U 1001460-79.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento
tão somente para
reduzir
o valor da indenização securitária para
R$ 4.380,44 (quatro mil trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos)
, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026